Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009867-88.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), DORIVAL ANTONIO BARROSI - CPF: 142.249.841-72 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1009867-88.2023.8.11.0000- ID nº 208188662

AGRAVANTE
:
DORIVAL ANTONIO BARROSI

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA EM PARTE – EXTINÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESPROVIMENTO MONOCRÁRICO DO RECURSO - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDAS NO AGRAVO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento ao recurso

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, exceto novos julgados para reforçar seus argumentos, contudo, não suficiente para cumprir o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 20
81
88662
interposto por
DORIVAL ANT
Ô
NIO BARROSI

em face

da decisão que, monocraticamente,
negou provimento ao recurso
, mantendo
a
sentença que
rejeitou
os Embargos Monitórios e
acolheu em parte
os pedidos constantes dos autos da
Ação Monitória nº 1009867-88.2023.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, constituindo, em favor do banco, o título executivo no valor de R$278.522,54 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.

Ainda,
julgou extinto
o processo monitório em relação à pessoa jurídica requerida
REIS DAS CARNES EIRELI,
em face da recuperação judicial pela empresa intentada.

No mais, o requerido, pessoa física, fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduz o agravante que
a decisão recorrida vai
na contramão do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, e inclusive do e. STJ e do e. TJ-MT, no sentido de que se impunha a suspensão da ação executória ajuizada contra os sócios/avalistas/garantidores da empresa
recuperanda
, em juízo diverso do universal, mormente em face dos
a
rt
igos
6º, II, e 52, III, ambos da Lei nº 11.101/05; e ainda, diante da previsão da cláusula de supressão das garantias no
PRJ, que foi aprovado pelos credores no respectivo ato assemblear.

Alega
que
não foi observado o que dispõe a parte final do
§2° do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005
, que estabelece que as garantias
podem ser modificadas ou até mesmo extintas, desde que o plano aprovado assim
as
preveja.

Afirma q
ue o PRJ apresentado pela
recuperanda
prevê expressamente a cláusula de supressão de garantias em favor dos sócios, avalistas e coobrigados da
recuperanda
:

Além disso, recorta-se do PRJ da
recuperanda
– devedora principal do crédito em questão:

Assim, na concepção do agravante, a mitigação da regra estabelecida no art. 49, § 1º
,
da LRF para a supressão das garantias reais e fidejussórias, aplica-se a todos os credores habilitados no plano
recuperacional
, e não somente àqueles que anuíram com o plano.

Salienta ainda que a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo para viabilizar a superação da crise vivenciada pela empresa, objetivando sempre a sua reestruturação, não apenas para satisfazer os meros interesses privados da
recuperanda
, mas notadamente para assegurar a satisfação dos créditos dos seus demais credores, e bem como preservar a função social exercida pela empresa, seja na geração de empregos, ou ainda pela sua contribuição no mercado.

Enfatiza também que pouco importa se os sócios e avalistas são ilimitadamente solidários, tampouco se o autor mantém seus direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1º
,
da LR
J
, vez que o plano homologado, de fato, prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais à luz do art. 49, §2º, da LRJ.

No mais, assevera que
são inúmeros os fundamentos que impõem, com as vênias devidas, o provimento do presente
A
gravo e a reforma da decisão ora agravada, para a suspensão da ação executória ajuizada contra os sócios/avalistas/garantidores da empresa
recuperanda
, em juízo diverso do universal, em face dos Artigos 6º, II, e 52, III, ambos da Lei nº 11.101/05; e ainda em virtude da previsão da cláusula de supressão das garantias no que foi aprovado pelos credores no competente conclave
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, possibilitando o juízo de retratação, de modo a proceder à reforma da decisão recorrida, a fim de conceder a suspensão da execução de origem, também em favor do agravante como sócio e avalista da empresa
recuperanda
, considerando-se a aprovação do PRJ pela comunidade credora em Assembleia Geral
.

As
contrarrazões
vieram no

ID nº 180457163
, oportunidade
em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem manifesta
ção
da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID nº 208188662
interposto por
DORIVAL ANTÔNIO BARROSI

em face

da decisão que, monocraticamente,
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença que
rejeitou
os Embargos Monitórios e
acolheu em parte
os pedidos constantes dos autos da
Ação Monitória nº 1009867-88.2023.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, constituindo, em favor do banco, o título executivo no valor de R$278.522,54 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.

Pois bem
.

Ao analisar a questão, proferi a seguinte decisão
monocrática
:

“
"Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DORIVAL ANTÔNIO BARROSI em face da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e acolheu em parte os pedidos constantes dos autos da Ação Monitória nº 1009867-88.2023.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A
S/A
, constituindo, em favor do banco, o título executivo no valor de R$278.522,54 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.

Ainda, julgou extinto o processo monitório em relação à pessoa jurídica requerida REIS DAS CARNES EIRELI, em face da recuperação judicial pela empresa intentada.

No mais, o requerido, pessoa física, fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados no ID nº 187882217 (BANCO BRADESCO) e no ID nº 187882220 (DORIVAL ANTÔNIO BARROSI).

Insatisfeito com a decisão, aduz o apelante DORIVAL ANTÔNIO BARROSI que a devedora principal – REI DAS CARNES EIRELI –, ajuizou, em 18/11/2022, Ação de Recuperação Judicial nº 1009867-88.2023.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, obtendo o deferimento da recuperação judicial, estando inclusive sob os efeitos do “
stay

period
”.

Adiante pondera que os créditos objeto da discussão foram devidamente arrolados no Plano de Recuperação Judicial, logo, a cobrança contra o devedor principal e seus sócios ou coobrigados não deve prosperar, notadamente por força da novação.

Salienta ainda que pouco importa se os sócios são ilimitadamente solidários, tampouco se o apelado mantém seus
direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1º, da LRE, vez que o plano apresentado e em breve homologado, de fato, prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais conforme determina o art. 49, §2° da LRE.

Enfatiza também, que no momento, cabe ao embargado esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação que será aprovado, devendo a ação de execução ser extinta ou suspensa, conforme premissas do plano que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas e que são consideradas válidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial nº 1.596.880/GO e demais jurisprudências, bem como pelo fato do credito perseguido já estar condicionado ao pagamento no plano da devedora principal do REI DAS CARNES – em recuperação judicial.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, reformando a sentença e julgando improcedente a ação monitória.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, denota-se que as partes celebraram entre si a CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO -
CONTA GARANTIDA AVAL – PJ nº 0004702272 no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com vencimento em 14/03/2022. Posteriormente, o contrato foi editado
para prorrogar o vencimento para dia 09/12/2022. Confira a primeira e a última folha do contrato e a primeira do aditamento:

O referido crédito foi contratado através da empresa
REI DAS CARNES EIRELLI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 32.215.966/0001-32, da qual o requerido/apelante
DORIVAL ANTÔNIO BORROSI
é avalista, para utilização na forma assinalada no contrato firmado entre as partes. Em razão da inadimplência dos requeridos, o banco requerente tornou-se credor de um crédito no valor de
R$278.522,54 (duzentos e
setenta e oito mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
devidamente atualizado, até
12/01/2023
.

Ao propor a presente ação, o Banco credor indagou que, em que pese a empresa devedora encontrar-se em regime de recuperação judicial, não impede o prosseguimento da presente demanda, tampouco induz suspensão ou extinção da ação ajuizada contra os seus coobrigados.

Pois bem

Inicialmente, vale salientar que incumbe ao devedor a prova dos fatos impeditivos ao direito busca pelo autor e, na ação monitória, a demonstração de que o documento apresentado para a comprovação da existência da dívida não merece credibilidade.

“AÇÃO MONITÓRIA – ÔNUS DA PROVA – Incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos ao direito buscado pelo autor e, na ação monitória, a demonstração de que o documento apresentado para a comprovação da existência da dívida não merece credibilidade
. (TJ-SP - AC: 10514136320178260576 SP 1051413-63.2017.8.26.0576, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 18/02/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desse ônus a requerida não se desincumbiu, não trazendo nenhuma prova de que quitou a totalidade do débito, de modo que a solução adotada pela sentença está correta.

Ainda que a dívida em cobrança se encontre relacionada na recuperação judicial e seja objeto de novação, o direito não socorre ao apelante.

Isto porque, a extensão dos efeitos de recuperação aos avalistas, fiadores, sócios e coobrigados, bem como a supressão de garantias e os efeitos da novação, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, todos da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores contra os avalista e sócios.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive com tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os sócios, avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
. Grifei.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso,
a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota
promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra os coobrigados e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, sócios e avalistas.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, letras “a” e “b”, do CPC/15, monocraticamente,
nego provimento
ao recurso.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigida.

P.I.

Cuiabá, 12 de janeiro de
2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de agravo e instrumento, exceto novos julgados para reforçar os seus argumentos, contudo, não suficiente para cumprir o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo, apenas reforçando seus argumentos com novos julgados do STJ.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024